Tribunal: TJMT
Processo: 1001068-17.2020.8.11.0088
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA RÉ. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PROCEDÊNCIA. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE FIXADA EM 3 MESES DE DETENÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. DECURSO DE MAIS DE 3 ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DE FORMA RETROATIVA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela ré contra sentença que a condenou pelo delito de lesão corporal qualificada, tipificado no artigo 129, § 9o, do Código Penal, impondo-lhe a pena de 3 meses de detenção, em regime inicial aberto.
2. A apelante pleiteia o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal na forma retroativa.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se está prescrita a pretensão punitiva estatal, considerando-se a pena aplicada à acusada pelo juízo de origem e o intervalo entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A pena privativa de liberdade foi aplicada em 3 meses de detenção e a sentença transitou em julgado para a acusação, circunstâncias que atraem a incidência do prazo prescricional de 3 anos.
5. Entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença decorreram mais de 3 anos, sem suspensão do prazo prescricional, daí por que deve ser declarada a extinção da punibilidade da recorrente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido.
Tese de julgamento: “Fixada a pena privativa de liberdade em patamar inferior a 1 ano e não tendo o Ministério Público recorrido da sentença, o prazo prescricional aplicável é o de 3 anos”.
__________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 129, § 9o, 107, IV, 109, VI, 110, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Habeas Corpus n. 1023782-36.2023.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 17/10/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001068-17.2020.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MARIA HELOISA PADILHA DE LIMA - CPF: 054.101.781-06 (APELANTE), DINOEL ANTONIO AVANCINI DA SILVA - CPF: 048.429.921-23 (ADVOGADO), LUCAS VICTOR LOPES JACOB - CPF: 045.890.051-66 (ADVOGADO), UILE FELIPE MARQUES ROSA - CPF: 049.868.685-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EMERSON LEANDRO BIANCHI DA SILVA - CPF: 040.850.301-75 (ASSISTENTE), DELCIO CAMPANHARO - CPF: 024.627.931-19 (ASSISTENTE), GILMAR ROBERTO SILVA - CPF: 013.806.021-57 (VÍTIMA), DANIEL PADILHA DE LIMA - CPF: 046.502.871-38 (ASSISTENTE), LUIZ GABRIEL DE SOUZA CABRAL - CPF: 014.562.581-84 (ASSISTENTE), FABIO FERNANDES - CPF: 024.117.491-04 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA RÉ. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PROCEDÊNCIA. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE FIXADA EM 3 MESES DE DETENÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. DECURSO DE MAIS DE 3 ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DE FORMA RETROATIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela ré contra sentença que a condenou pelo delito de lesão corporal qualificada, tipificado no artigo 129, § 9o, do Código Penal, impondo-lhe a pena de 3 meses de detenção, em regime inicial aberto.

2. A apelante pleiteia o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal na forma retroativa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se está prescrita a pretensão punitiva estatal, considerando-se a pena aplicada à acusada pelo juízo de origem e o intervalo entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A pena privativa de liberdade foi aplicada em 3 meses de detenção e a sentença transitou em julgado para a acusação, circunstâncias que atraem a incidência do prazo prescricional de 3 anos.

5. Entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença decorreram mais de 3 anos, sem suspensão do prazo prescricional, daí por que deve ser declarada a extinção da punibilidade da recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“Fixada a pena privativa de liberdade em patamar inferior a 1 ano e não tendo o Ministério Público recorrido da sentença, o prazo prescricional aplicável é o de 3 anos”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 129, § 9o, 107, IV, 109, VI, 110, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT,
Habeas Corpus
n. 1023782-36.2023.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 17/10/2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por Maria Heloísa Padilha de Lima contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 1001068-17.2020.8.11.0088 pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã, que a condenou à pena de 3 meses de detenção, em regime inicial aberto, pelo delito de lesão corporal qualificada, tipificado no artigo 129, § 9o, do Código Penal.

Em síntese, a apelante pleiteia o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal na forma retroativa (Id. n. 264753779).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao apelo (Id. n. 267766293).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso (Id. n. 276945359).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que conheço da apelação.

Como relatado, Maria Heloísa Padilha de Lima foi condenada à pena de 3 meses de detenção, em regime inicial aberto, pelo delito de lesão corporal qualificada, tipificado no artigo 129, § 9o, do Código Penal.

Irresignada, a apelante pleiteia o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal na forma retroativa.

E com razão.

O § 1o do art. 110 do CP estabelece o seguinte:

“§ 1o A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.”

Na espécie, houve o trânsito em julgado da sentença para o
parquet
(Id. n. 253152240), e a pena aplicada à acusada pelo juízo
a quo
atrai a incidência do prazo prescricional de 3 anos, consoante o art. 109, VI, do CP.

Outrossim, a denúncia foi recebida em 9 de junho de 2021 (Id. n. 253151687), ao passo que a sentença somente foi prolatada em 12 de junho de 2024 (Id. n. 253152236), ou seja, mais de 3 anos depois, intervalo suficiente para o decurso do prazo prescricional aplicável ao caso dos autos, de forma retroativa.

Defrontando-se com casos semelhantes, este Tribunal de Justiça tem assim decidido:

“
HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO DEFINITIVA – PACIENTE PRESO EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – OCORRÊNCIA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA VERIFICADA ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PRONÚNCIA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – POSSIBILIDADE – LIMINAR RATIFICADA - ORDEM CONCEDIDA.

A extinção da punibilidade em razão da prescrição constitui matéria de ordem pública, que pode ser conhecida até mesmo de ofício, em qualquer grau de jurisdição, nos termos do art. 61 do CPP (STJ, HC no 432.536/MT).

Verificando-se que entre a data do recebimento da denúncia e a pronúncia transcorreu prazo superior ao lapso prescricional determinado pela pena concretamente aplicada ao paciente, forçoso se mostra o reconhecimento da extinção da punibilidade do agente, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, em sua modalidade retroativa, nos termos dos artigos 107, inciso IV (1a parte), 109, inciso II, e 110, § 1o, do Código Penal” (TJMT,
Habeas Corpus
n. 1023782-36.2023.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 17 de outubro de 2023; data da publicação: 20 de outubro de 2023).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, dou provimento ao apelo para declarar extinta a punibilidade de Maria Heloísa Padilha de Lima em relação aos fatos narrados na denúncia, com fundamento no art. 107, IV, do CP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025